Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE.
1. A teoria da aparência é encampada no caso de citação da pessoa física e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, no caso de pessoa jurídica, a citação deve ser recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
2. Nessa linha de entendimento, tem-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 248, §4o admite a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, como ocorreu no presente caso.
3. Recurso conhecido e provido.